Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703891-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MADEIREIRA PORTAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., GERALDO TOZETTI, JOSE LUIZ TOZETTI DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DESCABIMENTO. STJ. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. Frustrados os procedimentos regulares típicos para garantir o crédito, tais como Bacenjud, Infojud e Renajud, é possível, de modo geral e abstrato, a adoção de medidas coercitivas atípicas como forma alternativa de forçar o devedor a adimplir a dívida, desde que: a) existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; b) adotada em caráter subsidiário e por meio de decisão fundamentada; c) observado o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade. Precedente do STJ (REsp 1782418/RJ). 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do devedor. 6. Caso o credor tenha interesse em acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários ensejaria burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada (proc. no 0001487-11.2015.8.07.0001, ID no 146592472). 2. Nas razões de ID n° 43325432, o agravante afirma, em síntese, que a decisão recorrida viola o princípio da cooperação, pois foram realizadas várias tentativas de encontrar bens passíveis de pagar a dívida, sem obter êxito. 3. Tece considerações sobre o sistema CNIB. 4. Salienta que estão presentes todos os requisitos necessários para a utilização do sistema CNIB no presente caso. Cita julgados. 5. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 6. Pede o conhecimento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de pesquisa via sistema CNIB. 7. Preparo comprovado (ID n° 43325433). 8. Contrarrazões não apresentadas (ID n° 45047091, no 45103649). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifado na transcrição] 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. O recurso foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada (proc. no 0001487-11.2015.8.07.0001, ID no 146592472). 14. Nas razões recursais, o credor defende que a decisão recorrida viola o princípio da cooperação, ao argumento de que foram realizadas várias tentativas de encontrar bens passíveis de pagar a dívida, sem êxito. 15. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 16. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 17. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 18. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 19. Na demanda originária verifica-se que já foram realizadas várias diligências com o intuito de viabilizar o recebimento dos valores oriundos da cédula de crédito bancário devida pelos agravados ao agravante, sem êxito (Bacen ID no 30394021, págs.1-6, Renajud ID no 30394021, págs. 7-9, ID no 30394036, págs.1-4, Ridft ID no 30394036, págs. 8- 10, Renajud ID no 4811070, no 48110483, no 48110500, no48110517, 48110522, no 48110558, no 48110576; Infojud ID no 65697494, no 65698195, no 65698196, no 65698197; Mandado de Penhora, Avaliação, intimação e Remoção ID no 71472684, no 71472687, no 71472690). 20. O art. 139, IV do CPC prevê a possibilidade de realização de medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, como ferramentas excepcionais e subsidiárias para auxiliar na efetividade da prestação jurisdicional. 21. Frustrados os procedimentos regulares típicos à persecução ao crédito dos agravantes, é possível a adoção de outras medidas, desde que elas sejam efetivas para o intuito principal do credor: receber o valor da dívida. 22. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar quaisquer indícios de efetividade na medida pleiteada, tal como a existência de cartões de crédito em nome dos agravados, prova de fácil obtenção por uma instituição financeira. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 23. É necessário que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores dos devedores, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, sem sucesso. Precedente: Acórdão no 1385775, 07281938020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 24. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade a divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. 25. No sítio eletrônico da CNIB, há a informação de que os principais objetivos dessa Central são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens” (informação disponível no endereço eletrônico &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;, acesso em 21/10/2022 às 14:45h). 26. Ademais, também consta que “na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita” (disponível em: &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;, acesso 21/10/2022 às 14:48h). 27. A CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelos magistrados e autoridades administrativas no país.O CNIB não é base de dados para se buscar bens para penhora. Há inúmeros precedentes deste Tribunal negando pedidos como este, sendo a insistência nessa tese prejudicial ao funcionamento do Poder Judiciário, que tem inúmeros processos do mesmo Itaú Unibanco S.A., com viabilidade, para serem analisados e julgados, enquanto estes pedidos, automatizados, não contribuem para o fim desejado e ferem o princípio da razoabilidade. 28. O processo tem início e deve ter fim, que só pode ser alcançado com a cooperação de todos os envolvidos, por meio de medidas aptas a tutelar o bem da vida discutido (quitação da dívida). 29. Nesse cenário, a não localização de bens penhoráveis determina que a execução seja suspensa pelo prazo de até 1 (um) ano, com a suspensão também do prazo prescricional, conforme disciplina o art. 921, III e §1o do CPC. 30. Ademais, não há prejuízo para o agravante, pois, durante a suspensão, poderá diligenciar administrativamente na busca de bens passíveis de saldar a dívida. Dispositivo 31. Conheço o recurso e nego provimento. Confirmo a decisão agravada. 32. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 33. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 34. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO